Tribunal: STF
Processo: ARE 1416351
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Reconsidero a decisão monocrática publicada em 08.02.2023 (eDOC 20) e passo, desde logo, à nova análise do recurso.



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que se discute a necessidade de prévio requerimento administrativo para discussão acerca de repetição de valores a título de PSS. 



    O acórdão restou assim ementado (eDOC 6, p. 1): 



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA EXTINTIVA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10).



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, busca o reconhecimento do “seu interesse de agir e a inexistência de obrigação de prévio requerimento administrativo em demanda que envolve indébito tributário, ante a presunção de resistência da administração e a complexidade do procedimento disponibilizado ao contribuinte, anulando a decisão proferida pelo tribunal de origem, com a devolução dos autos à instância inferior para o devido prosseguimento do feito.” (eDOC 11, p. 14) 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da ofensa direta à Constituição Federal e da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Na espécie, verifica-se que não se aplica a orientação fixada no Tema 350 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 631.240, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 10.11.2014. Por ocasião do julgamento, registrou-se a ementa que segue transcrita, no que importa para o caso:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (...)”



    Como se pode observar, o feito submetido à sistemática da repercussão geral analisou a constitucionalidade de exigência de prévio requerimento do interessado na via administrativa em pleito de concessão de benefício previdenciário, como condição para caracterizar a presença do interesse em agir em ação judicial.



    Ocorre que no caso em questão, trata-se de ação ordinária que pretende discutir a contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS), bem como o da repetição de eventuais valores indevidamente descontados, questão de natureza tributária.



    Nesse contexto, a situação dos autos, além de não revelar pedido de concessão de benefício previdenciário e nem pretensão análoga, quando muito, se aproxima mais da situação em que se pretende a “revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido”, em que a orientação do STF é de afastar a necessidade do pedido administrativo prévio para acesso ao judiciário, “uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão”.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: ARE 1.299.092, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.12.2020; ARE 1.420.011, DJe 08.03.2023 e ARE 1.090.535, DJe 30.11.2017, de relatoria do Min. Roberto Barroso; ARE 1.083.122, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 05.12.2017.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática anterior e conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir do autor e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.



    Ficam prejudicados os embargos declaratórios.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente